Tribunal: TJDFT
Processo: 0003444-22.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. PROTESTO DO TÍTULO. MORA DEMONSTRADA. EMENDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, ainda que recusada pelo destinatário, permite concluir que o requisito legal para a propositura da ação foi alcançado (REsp 1828778/RS).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.